Tribunal: STF
Processo: AI 494516
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC. Precedentes.



    1. É inexistente o recurso interposto por advogado sem instrumento de mandato outorgado pela parte.



    2. Não se aplica, na via extraordinária, o art. 13 do Código de Processo Civil.



    3. A apresentação do mandato quando da oposição dos presentes embargos não tem o condão de sanar o vício verificado no agravo regimental.



    4. Embargos de declaração rejeitados.